Tribunal: TJPA
Processo: 0835754-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835754-07.2022.8.14.0301

APELANTE: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

APELADO: BRUNO MENDES CARMONA, TIAGO DE LIMA RIBEIRO, PROCTOGASTRO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. HABILITAÇÃO DA EMPRESA. JUNTADA DE TODA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. O conjunto probatório demonstra que a empresa apelada juntou toda documentação necessária para a sua habilitação (Certificado de Regularidade de Inscrição da Pessoa Jurídica junto ao CRM-PA, com vigência até 09/07/2022, no qual o referido órgão certifica que o médico Acácio Augusto Centeno Neto é o responsável técnico registrado, assim como o número de seu registro no CRM, o endereço da pessoa jurídica, número de inscrição no CRM, razão social, CNPJ, nome de fantasia e classificação), sendo correta a decisão que a declarou vencedora do certame.

2. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 26
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria do Plen
á
rio Virtual da 1
ª
Turma de Direito P
ú
blico, Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, no per
í
odo de 22
à
29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA – EPP contra PROCTOGASTRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Consta da inicial, que a empresa Brancalhao, Chaves & Keuffer Diagnostico S/S Ltda – EPP ajuizou ação mandamental contra ato atribuído ao Presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará e ao Pregoeiro da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, alegando violação de direito em razão de habilitação de concorrente sem apresentação de documento obrigatório, por isso pleiteia a suspensão do Pregão Eletrônico nº 018/2021 – FSCMP (Processo n° 2020/935293) - e a anulação do ato que habilitou a empresa Proctogastro Prestação de Serviços Médicos Ltda.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) No caso concreto, além dos registros profissionais, da empresa e do responsável técnico, a capacidade de execução do contrato, por força da prestação de serviços anteriores, com documentos juntados na fase de habilitação, revela-se provada e de acordo com as determinações contidas no art. 30, § 1º da Lei 8.666/93, não tendo a Impetrante se desincumbido do ônus de provar que apresentou documentos mais completos ou mais aptos e que teriam sido desconsiderados.

O pressuposto do processo judicial é a lesão a direito (C.F., art. 5º, XXXV) e sua defesa pela via do Mandado de Segurança pressupõe violação comprovada pela só prova documental, daí a denominação de liquidez e certeza, não demonstrada no caso, porquanto a Impetrante nem sequer comenta que, repito, tenha apresentados documentos de igual quilate, ou superior, e teriam sido desconsiderados, beneficiando a licitante vencedora.

Conclui-se, assim, que independentemente da fundamentação da decisão no recurso, vê-se que não alteraria a substância do julgamento do Mandado de Segurança, ante a comprovação de que os documentos apresentados estão em consonância com as regras do edital.
Diante das razões expostas, revogo a liminar a nego a segurança
.”

Em suas razões, a Apelante aduz que a sentença merece reforma, pois, a empresa vencedora não apresentou documento obrigatório (item 10.1).

Contrarrazões ao recurso de apelo (ID Num. 14597925), requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O cerne recursal visa comprovar que a sentença merece reforma, uma vez que o apelado não teria juntado documento obrigatório para se tornar vencedor da licitação que participou.

Em que pese as alegações da Apelante, verifica-se que restou comprovada a regularidade da empresa vencedora, pois, foi juntado Certificado de Regularidade de Inscrição da Pessoa Jurídica junto ao CRM-PA, com vigência até 09/07/2022, no qual o referido órgão certifica que o médico Acácio Augusto Centeno Neto é o responsável técnico registrado, assim como o número de seu registro no CRM, o endereço da pessoa jurídica, número de inscrição no CRM, razão social, CNPJ, nome de fantasia e classificação, conforme destacado pela própria impetrante em sua petição inicial.

Inclusive, o magistrado pontuou no mesmo sentido, senão vejamos:

“(...) Dos documentos juntados nos autos pela impetrante (ID 56711653), extrai-se o Certificado de Regularidade de Inscrição no CRM/PA, sob o número 523, item “h”; a regular inscrição do responsável técnico, o médico Acácio Augusto Centeno, CRM/PA 4746, item “i”. Esses documentos, analisados em conjunto, comprovam a capacidade técnica do ponto de vista jurídico, ou seja, o preenchimento dos requisitos para tomar parte na licitação e ter a proposta avaliada.

No mais, a Impetrante não juntou documentos diversos, com as especificidades que entende adequadas, daí que não há possibilidade de tomar como verdadeiros os argumentos que expôs, afastando qualquer alegação de violação de igualdade de escolha.”

O Ministério Público entendeu da mesma forma, senão vejamos:

“(...) Em análise aos autos, verifico que a empresa apelada demonstrou a sua habilitação técnica para a prestação dos serviços junto a Fundação Santa Casa de

Misericórdia por meio de documentos exigidos pela licitante, estando compatíveis com as exigências legais. Além disso, em relação as certidões juntadas ao longo da peça recursal, entendo que não modificam os termos da sentença, tendo em vista que se limitam a tão somente certificar que as empresas estão funcionando sob direção técnicas das pessoas mencionadas, não afirmando in litteris, a capacidade técnica do(a) diretor(a) técnico(a), o que nos leva a crer que a impetrante exige documento que nem mesmo ela juntou aos autos do processo de licitação, coadunando-se, dessa maneira, com as informações da Fundação Santa Casa de Misericórdia-FSMC relativas a não exigência do referido documento a nenhum dos licitantes, não havendo, assim, violação ao princípio da isonomia entre os concorrentes.”

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024